Tribunal: STF
Processo: RHC 52050
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
- Recurso de habeas corpus. 
Solicitação, pelo Relator, de cópia da representação da autoridade policial e do requerimento do Ministério Público, que serviram de base ao decreto de prisão preventiva. 
Informação de que o réu foi absolvido e solto. 
Recurso prejudicado.